Tribunal: CARF
Processo: 10980.000515/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000515/2010-57
ACÓRDÃO
2002-009.542 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOURDES BOROSCH MUELLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, desde que devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.542 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000515/2010-57
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 06/09, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que converte
saldo de imposto a restituir de R$ 9.623,87 em imposto a pagar no valor de R$
7.073,38, que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl 07,
constatou:
· omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$60.717,28.
Tendo sido devidamente cientificada em 26/01/2010, (fls. 41) a interessada
apresentou em 05/02/2010 a impugnação de fls. 02/04, instruída com os
documentos de fls 10/24.
Em sua impugnação a contribuinte insurge-se integralmente contra o lançamento.
Informa que o valor de R$ 60.717,28 considerado omitido refere-se aos
honorários advocatícios pagos em função de ação trabalhista exitosa.
Afirma estar anexando documentos que comprovam o efetivo pagamento dos
honorários e recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 66.007,85, com
recolhimento de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no total de R$
25.217,01. Entende que “independentemente do valor apresentado em DIRF, a
diferença refere-se ao montante que ficou retido pelo advogado/procurador, ao
qual atribui-se a responsabilidade de demonstração e recolhimento do imposto de
renda devido”.
Requer o acolhimento da impugnação e o conseqüente cancelamento do débito
fiscal reclamado.
A DRF/Curitiba procedeu à revisão de ofício por meio do Despacho Decisório, fls.
49/51, que concluiu pela manutenção integral da exigência. A contribuinte foi
cientificada da decisão em 16/12/2016, não constando dos autos que tenha sobre
ela se manifestado.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.542 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000515/2010-57
3
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Detalhando a decisão da DRJ, temos que o imposto suplementar foi cancelado,
gerando imposto a restituir de R$ 1.702,30. Tal situação decorreu da consideração e consequente
afastamento da base de cálculo do valor de R$ 31.911,60, a título de honorários advocatícios, tido
como comprovados pela decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos no valor total de R$ 38.991,10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Considerando o teor da decisão recorrida e os fundamentos do recurso, o litígio
recai, neste momento, sobre o valor real a ser afastado da base de cálculo pagos a título de
honorários advocatícios.
Em que pese os argumentos e documentos trazidos aos autos com a peça recursal,
verifico que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos
argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com
fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Dos Honorários Advocatícios
O lançamento decorre da verificação por parte da autoridade tributária de
omissão de parcela de rendimentos recebidos acumuladamente pela contribuinte.
Em sua DAA a contribuinte informou ter recebido rendimentos acumulados, em
função de ação trabalhista movida perante a 5a Vara do Trabalho de Curitiba
(Processo n° 04686-2001-005-09-00-0), rendimentos tributáveis no total de R$
66.007,85. Após análise da documentação apresentada constatou-se o
recebimento de R$ 126.725,13 e, conseqüentemente, uma omissão de
rendimentos de R$ 60.717,28.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.542 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000515/2010-57
4
Em sua impugnação, a contribuinte afirma que o valor considerado omitido
refere-se a honorários advocatícios pagos em função da referida ação trabalhista.
Informa que aos presentes autos traz notas fiscais referentes aos honorários
advocatícios que não haviam sido apresentados anteriormente pelo fato de a
mesma não ter recebido a Intimação.
No que concerne aos honorários advocatícios e periciais pagos para recebimento
de valores decorrentes de ação judicial, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 12,
estabelece:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
(Destacou-se).
Embora possível, a dedução pleiteada, para que a contribuinte possa fazer jus à
dedução de honorários pleiteada é necessária a comprovação do pagamento dos
mesmos através de documentação hábil e idônea. Não obstante os rendimentos
em discussão decorram de ação judicial trabalhista e nela a contribuinte tenha
sido representada por advogado, é ônus da mesma fazer prova de suas alegações
de impugnação, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
(Destacou-se)
Nesse contexto, a simples alegação de haver pago honorários no valor declarado
não é suficiente para fazer prova do direito à dedução de valores perante o Fisco.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.542 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000515/2010-57
5
È necessária a comprovação dos valores alegadamente pagos a título de
honorários advocatícios.
Em análise da documentação trazida com a impugnação às fls. 10/24, verifica-se
que foram recebidos acumuladamente rendimentos que somaram R$ 126.725,13.
Destes, R$ 25.217,01 foram retidos a título de IRRF e o restante (com um
acréscimo de R$3.491,88 em função de acordo entre as partes que possibilitou o
parcelamento dos valores devidos) foi pago à contribuinte em dez parcelas de R$
10.500,00. Conforme o acordo efetuado em juízo (fl. 10) tais parcelas foram
depositadas na conta corrente de seu procurador na causa, o advogado Jair
Aparecido Avansi, a quem ficou incumbida a responsabilidade do repasse.
Alega a contribuinte que seu advogado efetuou o repasse mensal a ela de apenas
R$ 6.600,88, o que demonstra através dos extratos de movimentação de conta
corrente de fls. 12/14. Desta forma, teria o advogado retido mensalmente o valor
de R$ 3.899,12 (Resultando em um total de R$ 38.991,20 ao final dos 10 meses).
Entretanto, de acordo com as notas fiscais emitidas pelo advogado da causa e
juntadas ao presente processo (fls. 16/20) somente restaram comprovados os
pagamentos de 10 parcelas de R$ 3.191,16, que totalizam R$ 31.911,60.
Desta forma, somente é possível considerar como despesas necessárias à
obtenção dos rendimentos ora em análise, um total de R$ 31.911,60, pagos a
título de honorários advocatícios.
(...)
No que diz respeito aos recibos de fls. 21/23 emitidos pelo advogado Mainar
Rafael Vigano (10 recibos de R$ 393,75 cada) não há como se fazer a efetiva
verificação de que os pagamentos teriam sido feitos pelo representante da
contribuinte através da parcela de seus honorários ou se foram cobrados a parte.
Desta forma, não há como se firmar convicção de que tais valores deveriam ser
acrescidos ao total de honorários a ser deduzidos.
Pela análise dos documentos apresentados é possível considerar comprovado
apenas o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 31.911,60. Desta
forma deve ser reduzido o valor da omissão de rendimentos de R$ 60.717,28 para
R$28.805,68.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 179
DF CARF MF
Original